Tribunal: TJDFT
Processo: 0730030-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730030-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vista às partes da petição de ID. 69384114. Brasília, 10 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital